Tribunal: TJMT
Processo: 1011529-16.2023.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011529-16.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVANTE), ISMERIA RIBEIRO SOARES DIAS DE SOUZA - CPF: 406.890.501-00 (AGRAVADO), BANCO FICSA S/A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL COM INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA
–

CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL –
NÃO RECONHECIMENTO PELO AUTOR – LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO AINDA NÃO DEMONSTRADA PELO RÉU – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS –

COMINAÇÃO DE MULTA – VIABILIDADE – QUANTIA EXCESSIVA – REDUÇÃO NECESSÁRIA – PRAZO RAZOÁVEL PARA CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Se o autor afirma não reconhecer os descontos realizados no seu benefício previdenciário, relativos a suposta contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável, e demonstra a probabilidade do direito e o perigo de dano, e o Banco, por outro lado, ainda não comprovou de modo satisfatório a regularidade da avença, impõe-se o deferimento do pedido de antecipação de tutela para determinar a suspensão dos abatimentos (art. 300 do CPC).

É viável a aplicação de multa diária como meio coercitivo para o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer (art. 537 do CPC). O valor arbitrado deve ser reduzido quando mostrar-se excessivo, e o prazo para atendimento deve ser mantido se o estabelecido for proporcional e razoável.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1011529-16.2023.8.11.0000 de decisão da 2ª Vara Cível da Comarca de Sorriso que, em Ação Declaratória de Nulidade Contratual com Inexistência de Débitos, Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência Antecipada, deferiu a liminar para que
“os Bancos requeridos, relativos aos contratos de n° 010110696636, n° 764496411-1 e n° 855880542-3 , se abstenham da realização dos descontos no benefício da autora, liberando a margem consignável da autora

até que seja resolvida a discussão judicial a respeito dos referidos contratos, no prazo de 15 dias, sob a pena de aplicação de multa diária no valor de R$1.000,00, de modo que DETERMINO, COM URGÊNCIA, a expedição de ofício ao Banco demandado, para o cumprimento da decisão liminar”
.

O agravante alega que o prazo de 15 dias para o cumprimento da determinação é exíguo uma vez que
“quem coordena os descontos no benefício da parte agravada é a fonte pagadora, que possui procedimento interno específico para efetuar a suspensão dos descontos consignados em folha. Sendo assim, não depende exclusivamente da instituição agravante o atendimento à decisão proferida, mas também do fluxo da consignante, motivo pelo qual se deve considerar ínfimo o tempo estabelecido ao Banco”
.

Insurge-se contra a multa cominatória pois seria excessiva.

Afirma que,
“na hipótese da manutenção da multa cominatória, o respectivo valor deverá ser reduzido e colocado num patamar razoável, principalmente com o período de incidência limitado, sem que o seu recebimento signifique enriquecimento sem causa e ilícito da parte interessada, a teor do art. 461, § 6º do CPC”
.

Efeito suspensivo indeferido (ID. 169270160).

Contraminuta no ID. 170422152.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A agravada alega na inicial da Ação que é beneficiária da Previdência Social e que, apesar de não ter firmado nenhuma avença com o Banco agravante, têm ocorrido descontos mensais indevidos nos seus proventos, referentes a serviços de cartão de crédito que não contratou.

O art. 300 do CPC estabelece que “
a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
”
.

Vale destacar que em diversos casos similares trazidos ao Judiciário tem sido constatada a prática corriqueira dos Bancos de disponibilizarem determinada quantia ao correntista via TED e cobrarem como contrato de cartão de crédito. Nessas situações há claro vício de consentimento por parte do consumidor, que é levado a pactuar a modalidade mais onerosa sem justificativa alguma.

A documentação anexada aos autos comprova as deduções e aponta, à primeira vista, para essa mesma conduta, o que confirma a probabilidade do direito.

E o perigo de dano é evidente uma vez que os descontos continuarão e com isso haverá redução imotivada da renda mensal da agravada, prejuízo que se torna mais acentuado em razão da natureza alimentar.

Por outro lado, o réu ainda não demonstrou satisfatoriamente a regularidade da negociação, visto que não produziu prova de que a autora tinha ciência da modalidade contratual firmada e da forma de pagamento.

Portanto, estão preenchidos os requisitos elencados no art. 300 do CPC que legitimam a concessão da tutela.

Importante ressaltar que esse entendimento poderá ser revisto após a instrução probatória em primeira instância e então os descontos poderão ser facilmente retomados. Dessa maneira, não existe risco de irreversibilidade da medida.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS COM PEDIDO DE LIMINAR – LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO AINDA NÃO DEMONSTRADA PELO RÉU - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS –
RECURSO PROVIDO
.

Se a autora afirma a irregularidade dos descontos realizados no seu holerite, relativos a suposta contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável, e demonstra a probabilidade do direito e o perigo de dano, e o réu, por outro lado, ainda não comprovou de modo satisfatório a legalidade da avença, impõe-se o deferimento do pedido de antecipação de tutela para determinar a suspensão dos abatimentos (art. 300 do CPC).
(AI 1000974-37.2023.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em: 14/03/2023)

O agravante pede também a exclusão da
pena pecuniária
ou, alternativamente, a minoração da importância arbitrada.

A finalidade da multa diária é justamente compelir a parte a atender o quanto antes à ordem judicial (art. 537 do CPC).

O valor deve ser adequado à satisfação desse objetivo. Não pode ser excessivo a ponto de causar enriquecimento ilícito, nem irrisório de modo a comprometer o cumprimento do
decisum
. Tem de estar em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Como bem consignou o STJ no REsp n. 1.354.913-TO, “
a natureza jurídica das astreintes - medida coercitiva e intimidatória - não admite exegese que a faça assumir um caráter indenizatório, que conduza ao enriquecimento sem causa do credor. O escopo da multa é impulsionar o devedor a assumir um comportamento tendente à satisfação da sua obrigação frente ao credor, não devendo jamais se prestar a compensar este pela inadimplência daquele”.

Para ilustrar, desta Câmara:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA ANTECEDENTE DEFERIDA – SUSPENSÃO DE COBRANÇAS EM CARTÃO DE CRÉDITO – ILEGITIMIDADE PASSIVA – QUESTÃO NÃO ENFRENTADA NA ORIGEM – ANÁLISE VEDADA EM SEGUNDO GRAU – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – PEDIDO LIMINAR ACOLHIDO - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS – MULTA – APLICABILIDADE – QUANTIA RAZOÁVEL – MANUTENÇÃO –
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO
.

É vedado ao Tribunal de Justiça analisar a alegação de ilegitimidade passiva se não foi objeto da decisão recorrida, sob pena de incorrer em supressão de instância e consequente violação ao duplo grau de jurisdição.

Defere-se a tutela de urgência para suspender as cobranças em cartão de crédito quando preenchidos os requisitos elencados no art. 300 do CPC.

Aplica-se multa diária como meio coercitivo para o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer (art. 537 do CPC), e o valor arbitrado na origem deve ser mantido quando se mostrar razoável e proporcional.
(AI 1023971-48.2022.8.11.0000, julgamento em 17-3-2023).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL, REPETIÇÃO DE INDÉBITO, COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – NÃO RECONHECIMENTO PELA AUTORA – LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO AINDA NÃO DEMONSTRADA PELO RÉU - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS – COMINAÇÃO DE MULTA – VIABILIDADE – QUANTIA EXCESSIVA – REDUÇÃO NECESSÁRIA – PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO EXÍGUO – MAJORAÇÃO -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Se o autor afirma não reconhecer os descontos realizados no seu benefício previdenciário, relativos a suposta contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável, e demonstra a probabilidade do direito e o perigo de dano, e o Banco, por outro lado, ainda não comprovou de modo satisfatório a regularidade da avença, impõe-se o deferimento do pedido de antecipação de tutela para determinar a suspensão dos abatimentos (art. 300 do CPC).

É viável a aplicação de multa diária como meio coercitivo para o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer (art. 537 do CPC). O valor arbitrado deve ser reduzido quando mostrar-se excessivo e o prazo para atendimento deve ser majorado se o estabelecido for exíguo.
(AI 1001493-12.2023.8.11.0000, julgamento em 2-3-2023).

Posto isso, os R$1.000,00 por dia definidos na origem são excessivos neste caso e devem ser reduzidos para R$200,00, limitados a R$20.000,00.

Quanto à limitação, revejo nesta oportunidade o entendimento que adotei em feitos anteriores.

Sobre a matéria, desta Câmara:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – LIMINAR DEFERIDA HÁ QUASE 1 (UM) ANO – RECALCITRÂNCIA NO CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL – OCORRÊNCIA – FIXAÇÃO DE ASTREINTES – POSSIBILIDADE – VALOR EXORBITANTE – REDUÇÃO – CABIMENTO - DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I - Diante da recalcitrância do agravante em cumprir a ordem liminar deferida há quase 1 (um) ano, o artigo 537 do Código de Processo Civil autoriza que o juiz, de ofício ou a requerimento da parte, imponha multa diária como forma de coerção para a efetivação da tutela específica.

II – Verificada a desproporcionalidade do valor da multa majorada, fixado em R$2.000,00 (dois mil reais), necessária a sua redução para R$700,00 (setecentos reais), limitada a R$50.000,00 (cinquenta mil), de modo a não desnaturar a sua natureza coercitiva e não incorrer em enriquecimento indevido.
(AI 1023469-12.2022.8.11.0000, Desa. Serly Marcondes Alves, julgamento em 17-2-2023).

Ademais, uma vez que o prazo concedido para cumprimento da decisão é razoável (15 dias), não comporta majoração.

E não procede o argumento de que a multa deve ser aplicada por evento (a cada descumprimento da suspensão da cobrança), pois, embora a obrigação principal seja mensal, a inobservância pode se configurar diariamente, já que as providências para a satisfação da decisão podem ser tomadas entre uma fatura e outra, isto é, a cada dia que passa, sem que seja cancelado o pagamento, o Banco estará desrespeitando o
decisum
, o que faz incidir a multa.

Além do quê, a própria legislação autoriza ao juízo fixar a periodicidade de sua aplicação (art. 500 do CPC).

Não há como acolher o pedido do agravante de substituição da multa diária por envio de ofício aos órgãos restritivos, porquanto inexiste previsão legal nesse sentido.

Por fim, a matéria objeto deste Agravo de Instrumento é similar à tratada no AI 1011844-44.2023.8.11.0000, o que impõe o julgamento conjunto dos processos.

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso
apenas para reduzir a multa diária para R$200,00, limitados a
R$20.000,00.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2023